Tribunal: TJES
Processo: 5023831-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023831-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE FERREIRA ROSSINI
RECORRIDO: KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO PROFERIDO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA INTERPOR DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO MAS NEGADO PROVIMENTO.

1.
Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

2. Sustenta o embargante que o acórdão fora obscuro no que tange a supressão de voto e das notas taquigráficas .

3.
O voto da relatora foi inserido no ID 8429126, tendo o Exmo Juiz de Direito Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva acompanhado. O voto do Exmo. Juiz de Direito Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon foi
divergente
, por isso fora proferido em ato separado. Por conseguinte, na certidão de julgamento de ID 8485385, restou consignado: “
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.”
.

4. Frisa-se que a forma de votação nos processos do sistema PJe se dá de forma eletrônica, não dando a opção de colocar o voto em separado, somente quando o magistrado divergir.

5. Por estes motivos não vislumbro obscuridade/erro material.

6
. Isto posto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração
,
mas lhes nego provimento
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)